Tribunal: TJES
Processo: 5018494-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA
COATOR: Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018494-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. LEGALIDADE DA DECRETAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Adilton Reis de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O impetrante sustenta a ilegalidade da decretação da revelia do paciente na ação penal n° 0085338-86.2010.8.08.0035, sob o fundamento de que a medida viola o artigo 367 do CPP, aplica indevidamente a revelia do processo civil ao processo penal e decorre de falha no reconhecimento do endereço atualizado do acusado. Requer a anulação da decretação da revelia e dos atos subsequentes, assegurando ao paciente o direito de participar regularmente do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da decretação da revelia do réu, considerando seu dever de manter o endereço atualizado perante o juízo e a ausência de justificativa plausível para sua inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 367 do CPP autoriza o prosseguimento do processo sem a presença do réu que, devidamente citado ou intimado, deixa de comparecer sem motivo justificado ou não informa sua mudança de endereço ao juízo.

Consta nos autos que diversas tentativas de intimação foram realizadas, todas infrutíferas, sendo certificada a mudança do paciente para local incerto e não sabido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade da decretação da revelia quando o acusado, ciente da ação penal, não mantém seu endereço atualizado, frustrando as intimações (AgRg no RHC n. 176.242/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023).

O princípio da boa-fé objetiva e o brocardo nemo potest venire contra factum proprium impedem que o réu alegue nulidade processual decorrente de sua própria conduta omissiva.

A assistência de advogado particular durante a tramitação do feito reforça a ausência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente tinha ciência da ação penal e não adotou medidas para garantir sua participação nos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O réu tem o dever de manter seu endereço atualizado perante o juízo, sendo válida a decretação da revelia quando ele não cumpre essa obrigação e as tentativas de intimação restam infrutíferas.

A alegação de nulidade processual não pode ser sustentada por quem deu causa ao vício, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 564.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 176.242/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018494-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar impetrado em benefício de
JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa, o impetrante, que o paciente é réu na ação penal n° 0085338-86.2010.8.08.0035, processo que apura a atividade de suposta quadrilha especializada em receptação de cargas e veículos.

Complementa que no dia 10.08.2021, durante audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do paciente nos referidos autos, sob alegação de que teria mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

Sustenta, no bojo do presente remédio heroico, a ilegalidade do entendimento adotado pelo juízo,
i)
por violar a redação do artigo 367 do CPP;
ii)

“por fazer o uso inadequado do instituto da revelia no processo penal, aplicando-o como se estivesse no âmbito do processo civil”.

iii)
em razão da falha no reconhecimento do endereço atualizado do paciente.

Alega ainda que o vício em apreço não se encontra precluso, já que por se tratar de nulidade absoluta pode ser arguida em qualquer fase processual, por força do artigo 564 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para
“
anular
a decretação de revelia do paciente e (...)
anular os
atos subsequentes, com o restabelecimento do direito do paciente de participar regularmente do processo”.

Pois bem.

Consta dos autos que a revelia do requerente JOÃO ADILTON REIS DE ALMEIDA foi decretada n
o bojo da
audiência de instrução e julgamento realizada na data de
10
.08.2021,
após
não
ter sido
localizado
em s
eu endereço
,
embora regularmente intimado.

Como já esmiuçado pelo magistrado de piso em decisões anteriormente proferidas sobre a questão:

“
(...
) a análise detalhada dos autos demonstra que múltiplas diligências foram realizadas, tanto antes quanto após a atualização do endereço fornecido pela defesa, diligências estas infrutíferas. Abaixo, elencam-se as principais tentativas de intimação e as respectivas certidões:
Em 20/03/2014, a defesa informou que o acusado residia na Av. Oceânica, Ed. Kaline, apto. 101, Praia de Morro, Guarapari (fl. 43, vol. 09, parte 03). A citação foi devidamente cumprida neste endereço em 05/08/2014 (fl. 115, vol. 10, parte 01). Posteriormente, em cumprimento ao mandado nº 2073567, o Oficial de Justiça certificou, em 12/12/2018, que o acusado não foi encontrado no endereço informado, tendo a zeladora do edifício afirmado que ele havia se mudado há aproximadamente um ano, sem fornecer o novo paradeiro. Em 25/01/2019, a defesa apresentou novo endereço, desta vez na Av. Oceânica, 1.100, apto. 501, Praia do Morro, Guarapari (fl. 35, vol. 17, parte 01). No entanto, nova tentativa de intimação realizada pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado nº 2179405, datado de 19/04/2019, também restou infrutífera. A zeladora do prédio novamente informou que o acusado havia se mudado para local incerto e não sabido. Em 04/09/2019, o acusado compareceu a audiência regularmente, tendo sido intimado para a próxima sessão (fl. 69, vol. 19, parte 01). Contudo, ausentou-se da audiência de 14/11/2019 apesar de devidamente intimado, sem apresentar justificativa ou pedido de dispensa (fl. 115, vol. 20, parte 01). Outras tentativas de intimação foram realizadas, inclusive nos dias 22/06/2021 e 02/07/2021 (mandado nº 3336122), todas sem sucesso, sendo informada novamente sua mudança para local incerto.

Ora, nos termos do artigo 367 do CPP:

“
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

No caso em apreço, o magistrado ainda acrescentou que:

“
(...) embora o acusado tenha informado novo endereço em 2019, ele não foi encontrado em nenhuma das tentativas posteriores de intimação,
nem apresentou justificativa plausível para suas ausências
.
O dever de manter seu endereço atualizado junto ao juízo não foi cumprido adequadamente, restando frustradas todas as tentativas de intimação pessoal”.

Dessa forma, constato que o posicionamento empregado pelo magistrado se encontra em consonância com a legislação aplicada ao tema e com a jurisprudência d
o C. STJ, que possui entendimento pacífico no sentido de que não há constrangimento ilegal na decretação da revelia de réu que, ciente de ação penal em se desfavor, deixa de informar local onde efetivamente pode ser encontrado.
(AgRg no RHC n. 176.242/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023).

Além disso, é entendimento consolidado por aquela Corte que “
a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa ou concorrido”
o que me parece ser aplicável ao presente caso, já que o acusado vem sendo assistido por advogado particular durante
a
tramitação dos autos, tendo total ciência da ação penal
sem atender
à
s intimações do judiciário
.
Nesse sentido,

“
Mostra-se contraditória a tentativa de responsabilizar o próprio Estado pela descoberta do paradeiro do Acusado, em local diverso do declarado nos autos.
A contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual, na espécie, ofende a boa-fé objetiva, na medida do nemo potest venire contra factum proprium, aplicável ao processo penal.
Afinal, é incontroverso que o Agravante tinha ciência do processo a que respondia e, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa ou concorrido”
(AgRg no RHC n. 176.242/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.